Tribunal: TJMT
Processo: 1003456-17.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003456-17.2018.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA MATOS - CNPJ: 14.476.286/0001-90 (AGRAVADO), CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 938.747.401-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC OBSERVADOS - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1003456-17.2018.8.11.0037 movida contra
CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA MATOS, CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA MATOS
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a decisão proferida, alega ausência de dupla intimação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Alega, também, ausência de ânimo de abandonar a causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1003456-17.2018.8.11.0037 movida contra CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA MATOS e outros, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, em 02/02/2023, o exequente foi intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, substituir a CDA, bem como dar prosseguimento ao feito, pelo qual permaneceu inerte, consoante certidão de id. 202383776.

Diante do silêncio do exequente, fora determinado nova intimação em 10/04/2023, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse, sob pena de extinção, “ex vi” do art. 485, III, §1o e o art. art. 771, “caput”, ambos do CPC, c/c o art. 1o da Lei no. 6.830/80, consoante certificado no id. 202383778.

O Juízo a quo, em sentença proferida em 07/06/2023, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Com efeito, resta comprovado nos autos que a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para se manifestar e não cumpriu a determinação do Juízo no prazo, que cabe frisar é peremptório e deve ser seguido, o que configura sua inércia e o abandono da causa. Além disso, foi observado pelo Juízo a quo o disposto no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024